Tribunal: TJPA
Processo: 0022072-62.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022072-62.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SOLAR CONSTRUCOES SS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00220726220158140301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SAYMON FRANKLIIN MAZZARO

APELADO: SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

ADVOGADO: DANILO AZEVEDO DORNELLES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CRIOU EXPECTATIVA NO SENTIDO DE QUE CONCEDERIA O FINANCIAMENTO PLEITEADO, EIS QUE TODOS OS PROCEDIMENTOS ESTAVAM SENDO SEGUIDOS PELA APELADA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA A RESPOSTA.
A APELADA FOI LEVADA A CRER QUE CONSEGUIRIA O FINANCIAMENTO PRETENDIDO, TENDO ATUADO IMBUÍDA DE BOA-FÉ E CONFIANDO NAS DIRETRIZES QUE LHE FORAM PASSADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- C
riou-se expectativa quanto ao financiamento, eis que já haviam dois pareceres favoráveis quanto ao mesmo, fazendo
a apelada crer que conseguiria o financiamento pretendido, tendo atuado imbuída de boa-fé e confiando nas diretrizes que lhe foram passadas pela Instituição Financeira.

II- A negativa peremptória do financiamento, se deu em 06/02/2015, com a comunicação pela gerente da agência do Banco Apelante, informando que o financiamento não seria liberado. A ação foi ajuizada em 09/06/2015. Portanto, incabível a prescrição na situação apresentada, quer seja quanto a obrigação de fazer, bem como dos danos morais.

III- a situação vivenciada, no caso concreto, não pode ser vista como mero dissabor, pois a apelada procurou por vários meses resolver as pendências documentais, tocando o empreendimento até exaurir seu patrimônio, acreditando que o financiamento seria liberado, o que sem dúvida gerou transtornos, angústia, e não mero dissabor, que caracterizam o dever de indenizar. Portanto, tal situação foge à normalidade e trouxe danos a apelada, sendo que todo o contratempo advindo por si só constitui o dano moral em face de tudo que ficou obrigada a suportar.

IV-
Quantum
indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não merece readequação posto que consentâneo às circunstâncias fáticas.

V- Honorários de sucumbência, mantidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00220726220158140301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SAYMON FRANKLIIN MAZZARO

APELADO: SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

ADVOGADO: DANILO AZEVEDO DORNELLES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, movida por
SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré em obrigação de fazer, isto é, para que disponibilize o valor de R$ 12.462.365,00 à autora, mediante financiamento. Condenou também a ré a pagar à autora o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 0,5% a partir da data da sentença.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 1.254.350,51 (um milhão duzentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e em centavos), em face de sua não comprovação.

Irresignada alega a ré/apelante que: O
Banco não pode realizar um financiamento substancioso como o presente, no valor pretendido pela autora, de R$ 12.462.365,00 sem uma análise criteriosa. Assim, a concessão do financiamento, após acolhimento de vários documentos; projetos, laudos, alvarás, balanço, faturamento, etc., seria submetido para análise de instâncias internas superiores à agência Alcindo Cacela.

E mais, que a análise da proposta de empréstimo foi rigorosamente analisada, com a exigência de todos os documentos pertinentes, levando em conta principalmente que haveria fiança de todos os sócios, hipoteca de todas as unidades a serem comercializadas, além da expectativa de sucesso de comercialização do empreendimento que seria lançado, o Miami Garden, com 120 apartamentos e duas torres. Importante destacar aqui que a Colares Construtora era novata no ramo de construção civil, sua atuação até então limitava-se a comercialização de imóveis (Imobiliária). Esse era mais um motivo para o Banco analisar com cautela o pedido de financiamento da autora.

Continuando afirma que, o
bserva-se às fls. 48 que as tratativas a respeito do financiamento iniciaram em 06/02/2012, entretanto a ação foi interposta apenas em 09/06/2015. Ocorre que o art. 206, § 3°, V prevê o prazo de três anos para pretensões relativas à reparação civil. Dessa forma, verifica-se que transcorreram mais de 3 anos, estando prescritas todas as pretensões da autora.

Quanto ao dano moral, n
ão se pode imputar ao Banco do Brasil os riscos que a autora correu ao comercializar as unidades por conta própria, sob a forma de dano moral. Mais uma vez importante mencionar que a autora nunca comprovou o preenchimento das condicionantes. Assim, não há qualquer fato ilícito imputável ao Banco do Brasil.

Dessa forma, não houve dano moral, devendo ser reformada a sentença para afastar essa condenação, bem como a de financiar o valor requerido.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.

BELÉM,
03
DE NOVEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00220726220158140301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SAYMON FRANKLIIN MAZZARO

APELADO: SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

ADVOGADO: DANILO AZEVEDO DORNELLES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, recebo o recurso em seu duplo efeito.

Pois bem, preambularmente afirma o Banco Recorrente que nunca prometeu financiar a obra, eis que dependia de uma série de documentos e análises diversas, principalmente que o faturamento da empresa não seria suficiente para a concessão do financiamento.

Para um maior esclarecimento sobre a questão, se faz importante destacar um trecho da bem articulada sentença a quo:
”Da análise fática probatória dos autos, em decorrência da revelia, presume-se o alegado pela autora, isto é, que o financiamento estaria assegurado. Aliado a isso, os 2 pareceres favoráveis em 25/06/2012 e 07/11/2012, denominados Parâmetros Autorizados para Operação de Financiamento do Empreendimento Imobiliário, reforçam a aprovação, em um momento inicial, do crédito, bem como os diálogos tratados entre as partes por meio de correio eletrônico em momento algum revelam negativa do banco réu, apenas tratativas indicando o avanço da negociação”.

O documento denominado Comunicado de Resultado de Análise de Crédito, expressa que: A Proposta de Crédito Imobiliário à Produção PJ obteve parecer preliminar favorável, sendo certo que tal situação é válida para contratação por um prazo máximo de 90 (noventa) dias, ou seja, até 25/09/2012.

Após, em nova Proposta de Crédito, com parecer favorável, o prazo máximo de 90 dias, seria até 07/02/2013.

Como então, em nenhum momento criou-se expectativa quanto ao financiamento, eis que já haviam dois pareceres favoráveis quanto ao mesmo.

Além disso, o apelante tinha ciência do início das obras, até porque a apelada já havia colocado no empreendimento, uma placa informando que o financiamento seria concessão do Banco recorrente.

É cediço que a responsabilidade civil tem como pressupostos: a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da parte.

No caso dos autos,

conjunto probatório é robusto ao imputar integralmente ao banco a responsabilidade pela demora injustificada na concessão do empréstimo, ou seja, o banco deixou de apresentar qualquer justificativa para a demora ocorrida, assim como não apresentou arcabouço probatório, capaz de demonstrar que os fatos teriam ocorrido de forma diversa da narrada à inicial, em desobediência ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto,
se verifica, in casu, quebra do princípio da confiança ou violação à boa-fé objetiva, pois a instituição financeira criou expectativa no sentido de que concederia o financiamento pleiteado, eis que todos os procedimentos estavam sendo seguidos pela apelada.

Sobre o tema, in "Responsabilidade Civil", 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 21/22, Carlos Roberto Gonçalves leciona:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida”.

Em suma, a apelada foi levada a crer que conseguiria o financiamento pretendido, tendo atuado imbuída de boa-fé e confiando nas diretrizes que lhe foram passadas pela Instituição Financeira.

A Boa-fé objetiva, consagrada no art. 422, do CCB/2002, repudia a adoção de comportamento desprovido de lealdade, que despreza o ambiente de confiança e de cooperação próprio aos negócios jurídicos, desde os atos preliminares, até o exaurimento das obrigações contraídas:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.".

Sobre a probidade nos negócios jurídicos, pertinente a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

"Preceitua o art. 422 do Código Civil: 'Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.' O princípio da boa-fé exige que as partes se comportem de forma correta não só durante as tratativas, como também durante a formação e o cumprimento do contrato. Guarda relação com o princípio de direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Recomenda ao juiz que presuma a boa-fé, devendo a má-fé, ao contrário, ser provada por quem a alega. Deve este, ao julgar demanda na qual se discuta a relação contratual dar por pressuposta a boa-fé objetiva, que impõe ao contratante um padrão de conduta, de agir com retidão, ou seja, com probidade, honestidade e lealdade, nos moldes do homem comum, atendida as peculiaridades dos usos e costumes do lugar.

A probidade, mencionada no art. 422 do Código Civil, retrotranscrito, nada mais é senão um dos aspectos objetivos do princípio da boa-fé, podendo ser entendida como a honestidade de proceder ou a maneira criteriosa de cumprir todos os deveres, que são atribuídos ou cometidos à pessoa. Ao que se percebe, ao mencioná-la teve o legislador mais a intenção de reforçar a necessidade de atender ao aspecto objetivo da boa-fé do que estabelecer um novo conceito." (in "Direito civil brasileiro", São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 34).

Realço que o Recorrente não se desincumbiu do seu encargo probatório, de demonstrar elementos aptos a afastar a sua responsabilidade, nos moldes elencadas no § 3º, do art. 14 do CDC, in verbis:

"§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

É certo que não há como, sem qualquer prova, imputar responsabilidade a apelada, da expectativa alimentada pela situação gerada pelo Banco do Brasil.

Assim, correto o entendimento a quo.

Abordemos agora, outra questão levantada pelo Banco Recorrente, que seria a PRESCRIÇÃO DO DANO MORAL E DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Afirma a Instituição Financeira, que a tratativa a respeito do financiamento se iniciou em
06/02/2012
e a ação só foi proposta em
09/06/2015
, sendo que, para a reparação civil o artigo 206, § 3º, V, prevê o prazo de três anos.

Nos termos do artigo 206, do Código Civil, prescreve em 03 (três) anos a pretensão relativa à reparação civil:

Art. 206.

Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Na mesma senda, o artigo 189, do supracitado Código, marca como termo inicial para contagem do prazo prescricional a violação do direito ensejador da reparação
:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

No caso em apreço, a negativa peremptória do financiamento, se deu em
06/02/2015
, com a comunicação pela gerente da agência do Banco Apelante, informando que o financiamento não seria liberado. A ação foi ajuizada em 09/06/2015.

Portanto, incabível a prescrição na situação apresentada, quer seja quanto a obrigação de fazer, bem como dos danos morais.

A questão seguinte a ser apreciada, se refere aos danos morais, que o Banco recorrente, afirma inexistirem, pois não se poderia imputar ao mesmo, os riscos que a apelada correu ao comercializar as unidades por conta própria.

O douto sentenciante, acertadamente discordou quanto a inexistência dos danos morais, principalmente ao dizer que: “
o dano moral é presumido, máxime houve danos a personalidade da autora em sua honra objetiva, posto que em razão da não liberação do valor financiado, a construtora teve dificuldades em prosseguir com a obra, inclusive culminando em demandas judiciais contra ela, por desconfiança dos consumidores

em relação ao empreendimento”.

Inconteste, que o recorrente
, não trouxe aos autos qualquer justificativa plausível para esclarecer o motivo da demora para não conceder ou até negar em tempo hábil o financiamento, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II do NCPC.

Obvio, que a situação vivenciada, no caso concreto, não pode ser vista como mero dissabor, pois a apelada procurou por vários meses resolver as pendências documentais, tocando o empreendimento até exaurir seu patrimônio, acreditando que o financiamento seria liberado, o que sem dúvida gerou transtornos, angústia, e não mero dissabor, que caracterizam o dever de indenizar.

Portanto, tal situação foge à normalidade e trouxe danos a apelada, sendo que todo o contratempo advindo por si só constitui o dano moral em face de tudo que ficou obrigada a suportar.

Em relação ao
Quantum
indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não merece readequação posto que consentâneo às circunstâncias fáticas.

Por fim, n
o que diz respeito ao valor dos honorários de sucumbência, ressalta-se que, embora não se trate de causa complexa, a verba honorária deve representar retribuição justa ao trabalho do advogado da parte vencedora. Na espécie, observa-se que sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada, devendo por isso ser mantida.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE OUTUBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 02/12/2020